Tribunal: STF
Processo: RE 1386087
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 68) opostos por Júlio Cezar Vinholes Pintos em face de ato judicial por mim proferido que deu provimento ao recurso extraordinário por ele interposto (eDoc 66).



    O embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    [...] o Recurso Extraordinário interposto em face do provimento da apelação do excepto e que determinou o prejuízo da apelação do excipiente para majorar os honorários de sucumbência, foi julgado procedente para reformar o acórdão recorrido e “restabelecer a sentença proferida pela ilustre magistrada da 2.º Vara Cível da Comarca de Bagé/RS (peça 16) que julgara procedente a Exceção de Pré- -Executividade oposta por Júlio César Vinholes em desfavor do Município de Aceguá/RS”. 



    Assim, a v. decisão ora embargada mostra-se omissa por não adotar uma das seguinte alternativas no tocante aos honorários adventícios [sic] de sucumbência, cuja apelação não foi apreciada por prejudicada pelo recurso do excepto: 



    a) estabelecer os honorários de sucumbência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, nos termos do art. 85, § 3.º, inciso I do CPC, em 10% do valor da execução; ou 



    b) determinar o julgamento da apelação do excipiente, por consequência lógica, em face da reforma do aresto que determinou seu prejuízo. 



    Intimado para se manifestar sobre os embargos opostos, o Município de Aceguá/RS deixou escoar o prazo legal para a sua impugnação (eDoc 73). 



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao embargante quanto ao vício indicado, pois na decisão recorrida deixou-se de observar efeito processual consequente da reforma do acórdão recorrido.



    É que Júlio Cezar Vinholes Pintos, ora embargante, face à sentença proferida pela ilustre magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de Bagé/RS (eDoc 16), interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 22).



    Referido recurso, todavia, não teve o seu mérito julgado pelo Colegiado de Origem. Confira-se o seguinte fragmento elucidativo do acórdão em questão (eDoc 30 – grifei):



    Por tais razões, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Aceguá, ao efeito de desacolher a exceção de pré-executividade, mantendo-se o prosseguimento do processo executivo; outrossim, considerando o presente resultado, voto por julgar PREJUDICADO o recurso do executado. Em virtude do desacolhimento do incidente, incabível a condenação em honorários sucumbenciais. 



    Em suma, a decisão que por mim proferida deu provimento ao recurso extraordinário reformou o acórdão recorrido no que se refere ao acolhimento da exceção de pré-executividade. Bem por isso, não há mais ocorrência de prejudicialidade à apelação interposta por Júlio Cezar Vinholes Pintos (eDoc 22), cabendo ao Tribunal de Justiça gaúcho o seu julgamento. 



    Em face do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os presentes embargos de declaração para, mantidos incólumes os demais fundamentos, sanar a omissão apontada e, em assim o fazendo, acrescentar ao dispositivo da decisão embargada o seguinte parágrafo:



    De outro lado, reformado o acórdão, no ponto, o recurso de apelação interposto por Júlio Cezar Vinholes Pintos (eDoc 22) deverá ser apreciado pela Corte de origem, porquanto superada a sua prejudicialidade. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator